Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO PARA EFEITOS DE COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA TRITUTÁRIA. HIPÓTESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA CESSÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 295 do Código Civil, [n]a cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.
1.1. Em se tratando de cessão de crédito pro soluto, o cedente deve responder pela existência do crédito, ficando dispensado apenas da responsabilidade pela solvência do devedor.
2. Nos termos do artigo 884 do Código Civil, [a]quele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
2.1. O enriquecimento sem causa caracteriza-se pela obtenção de benefício indevido por uma das partes de determinada relação jurídica em detrimento da outra.
3. O fato de o artigo 295 do Código Civil fazer alusão à responsabilidade do cedente apenas em relação à existência do crédito cedido na data da celebração do contrato de cessão de direitos, não representa óbice para que seja a ele imposta a obrigação de ressarcir o valor recebido, como forma de evitar o seu enriquecimento indevido, quando evidenciada a impossibilidade de utilização do crédito cedido, por circunstâncias alheias à vontade de ambas as partes contratantes.
3.1. Tendo em vista a impossibilidade de utilização do crédito cedido à parte autora, em decorrência da superveniente redução do valor do precatório emitido em favor do cedente, mostra-se impositiva o ressarcimento do valor pago por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos creditórios.
4. Apelação cível conhecida e provida. Pedido inicial julgado procedente. Redistribuição das verbas de sucumbência.